Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738417-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON VIANA DA SILVA IMPETRANTE: ROSANGELA MAGALHAES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Wilson Viana da Silva, que está preso preventivamente desde 4 de março de 2024, em que busca a sua soltura ou, alternativamente, a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devido ao grave estado de saúde do paciente, que é diagnosticado com um câncer avançado e encontra-se submetido a um agressivo tratamento de quimioterapia, com necessidade de cuidados médicos contínuos. A defesa apresenta documentos que comprovam a gravidade do estado de saúde do paciente, que enfrenta um câncer em estágio avançado. Segundo a impetrante, após a prisão, foi detectado um novo tumor de quase 20 cm no abdômen do paciente, o que agrava ainda mais sua situação, tornando inviável sua permanência no ambiente carcerário. Argumenta que Wilson Viana precisa passar por vários ciclos de quimioterapia, que são extremamente debilitantes e requerem um ambiente adequado para minimizar os riscos de infecções e garantir sua saúde durante o tratamento. Segundo a impetrante o ambiente carcerário é descrito como inadequado, sem condições mínimas de higiene e com alta propensão a infecções, o que coloca em risco a vida do paciente. Menciona, ainda, o impacto emocional e psicológico que o ambiente prisional causa, agravando ainda mais a condição do paciente. Requer a concessão de liberdade provisória com expedição de alvará de soltura, alegando que a prisão do paciente é desnecessária e que sua manutenção coloca em risco sua vida, diante da gravidade do seu quadro de saúde. Alternativamente, a defesa solicita a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, com base no artigo 318, II, do Código de Processo Penal, devido à gravidade da condição de saúde do paciente e à necessidade de cuidados médicos contínuos. No mérito, a concessão da ordem, Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Destaco, incialmente, que a regularidade da prisão do paciente já foi analisada por este Tribunal no julgamento do HC 0716795-34.2024.8.07.0000, cuja emente tem o seguinte contexto: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. PACIENTE POLICIAL MILITAR COM HISTÓRICO DE ESCALADA CRIMINOSA E CONDENAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum, conforme disposto nos artigos 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, do Código Penal, fundamentado na garantia da ordem pública e na presença dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do ato, praticado em via pública e com emprego de arma de fogo, configurando perigo à coletividade e demonstrando a periculosidade do agente. A conduta, caracterizada pela ousadia e potencial lesivo, evidencia risco agravado de reiteração delitiva. 3. Os elementos informativos do auto de prisão em flagrante, corroborados pela acusação formal, indicam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. A decisão de custódia preventiva foi adequadamente fundamentada no art. 313, I, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão ante a pena máxima cominada superior a quatro anos. 4. O contexto fático e probatório aponta para a necessidade de manutenção da prisão para prevenção da ordem pública, dada a natureza do crime, a conduta do acusado e sua reiteração criminosa. Antecedentes criminais do paciente, incluindo condenações por delitos graves, reforçam a decisão de constrição cautelar. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego fixo e residência definida, não se sobrepõem aos motivos que justificam a prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Quanto à saúde do paciente, não se verifica situação de extrema debilidade que justifique a substituição da prisão preventiva por domiciliar. O tratamento médico necessário pode ser administrado no estabelecimento em que se encontra custodiado, conforme evidenciado nos autos. 7. Diante das circunstâncias evidenciadas e da análise dos requisitos legais, ratifica-se a necessidade da segregação cautelar como medida imprescindível para acautelamento da ordem pública e adequada instrução criminal. 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. No presente habeas corpus, a impetrante traz fato novo constituído no agravamento do estado de saúde do paciente, constituído pela descoberta de um novo tumor no abdômen, com cerca de 20 centímetros de diâmetro, apontando a insalubridade do ambiente prisional para o tratamento. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa homicídio qualificado pelo perigo comum) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum), em razão dos seguintes fatos (ID 63966260): “(...) FATO CRIMINOSO: Em 03/03/2024, por volta de 21:25h, em via pública, Av. Jacarandá, próximo ao Residencial Concept, em Águas Claras/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, com dolo homicida, ao menos assumindo o risco de causar o resultado morte, efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima Marino A. R. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução do crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que, por erro de pontaria, não conseguiu atingir a vítima, tendo, ainda, a estrutura do veículo onde se encontrava a vítima amortecido o projétil. O crime foi cometido com emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que o disparo foi realizado em via pública de grande circulação. DINÂMICA DELITIVA: Nas circunstâncias fáticas e temporais acima descritas, o denunciado trafegava em via pública na condução de veículo automotor, quando efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima que, de igual modo, trafegava em via pública conduzindo seu automóvel, na companhia de sua esposa, senhora Carmelita F. G. R. Ato contínuo, o denunciado se evadiu, ocultando-se em sua residência. Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e realizou a prisão em flagrante do acusado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia.” Conforme consignado no anterior habeas corpus, a peça acusatória, corroborada pelo flagrante, estabelece de maneira inequívoca a materialidade do crime e fornece indícios robustos que apontam para a existência do fumus comissi delicti. Destarte, a partir do exposto, emerge de forma indubitável a substancialidade do ilícito, assim como a presença de indícios suficientemente sólidos de autoria, salientando-se que, para a instauração de medida cautelar privativa de liberdade, não se faz necessária, em momento preliminar e sem pronunciamento definitivo, a comprovação cabal da culpabilidade. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A questão do novo tumor foi devidamente apreciada pela magistrada na origem, a qual consignou Trata-se de formulado em favor de Wilson Viana da Silva, diagnosticado com câncer de testículos, alegando que seu caso se agravou expressivamente desde a sua prisão, apresentando atualmente câncer no abdome cuja massa apresenta cerca de 20 cm e está localizado próximo à aorta. Na ocasião, requereu a revogação da prisão decretada ou a sua conversão em prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, a fim de permitir que o acusado retorne para casa e possa se submeter adequadamente aos tratamentos médicos e multidisciplinares necessários (id. 210993777). O Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão preventiva do acusado (Id. 211092836 e id. 211092836). É o relatório. DECIDO. Apesar do esforço da combativa defesa, a prisão preventiva do acusado ainda se mantém necessária para resguardar a ordem pública. Compulsando os autos, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. De fato, a gravidade concreta da conduta praticada pelo requerente, consistente no fato de ter supostamente cometido a conduta descrita no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ressalte-se que o crime, supostamente, praticado pelo acusado é gravíssimo, haja vista que, mesmo sendo Policial Militar, em tese, assumiu o risco do resultado morte, ao efetuar disparo de arma de fogo em direção ao veículo da vítima. É certo que a suposta vítima só não veio a óbito porque o projétil se alojou no banco traseiro do veículo, fato que, por si só, demonstra, que a ordem pública merece ser resguardada. Além disso, verifica-se dos autos que o acusado possui conduta criminal reiterada e habitual, sendo reincidente em crime doloso e possuindo duas condenações por lesão corporal grave e ameaça (ID. 188583396 e documentos anexos). É certo que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não se limita, tão somente, a prevenir a reprodução de fatos criminosos, nem se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade. É importante salientar que este juízo se encontra ciente da enfermidade que acomete ao acusado, tendo este sido diagnosticado com neoplasia maligna dos testículos com agravamento do estado de saúde do réu, conforme teor do relatório médico de id. 210993781. No entanto, não consta dos autos notícias de que se tenha sido negado o tratamento médico ao réu no local em que se encontra acautelado. Ao revés, em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, verifica-se dos autos n. 0705653-70.2024.8.07.0020, id. 192509463, que o presídio onde se encontra recolhido lhe garante o direito de usufruir dos mesmos padrões de saúde disponíveis à comunidade. Vale ressaltar, ainda, que, no Ofício n. 060/2024 - S. Penal, destaca-se que todo o tratamento médico necessário ao custodiado é feito através do Hospital Militar do Estado de Goiás para os internos detentores de prerrogativas militares, pelo SUS ou pela rede privada quando o interno possui condições financeiras ou plano de saúde (id. 192509463 – autos 0705653- 70.2024.8.07.0020), de modo que não se justifica prisão domiciliar ou a monitoração eletrônica. Desse modo, não se desconsidera a situação de saúde do acusado, no entanto, a defesa não comprovou a impossibilidade de o sistema prisional suprir o tratamento médico de que necessita o acusado. Assim, apesar da gravidade concreta, tal fato, em si mesmo, não tem a capacidade de alterar o decreto prisional. É sabido que o estado de saúde do paciente não é obstáculo para a segregação cautelar, sendo necessário que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, não lhe sendo assegurado o devido tratamento médico no estabelecimento prisional. Além disso, “(...) a segregação não representa qualquer obstáculo à realização dos tratamentos médicos necessários à sua reabilitação.” (Acórdão 1658606, 07004113020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal mostram-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público (id. 211092836 e id. 211092836), indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.” (negritei) A prática de um crime hediondo utilizando arma de fogo e envolvendo perigo comum suscita significativa insegurança social, incutindo temor diante da liberdade concedida ao suposto autor do delito, ainda mais quando este é policial militar e com diversos incidentes penais. Apesar dos esforços da combativa defesa, a manutenção da prisão preventiva do paciente permanece necessária para garantir a ordem pública, pois mesmo não se desconsiderando a enfermidade do paciente não há elemento idôneo que possa invalidar os fundamentos expressos na decisão que decretou sua prisão, cujos fundamentos permanecem intactos. Conforme já consignado na anterior decisão de habeas corpus e também reiterado na decisão da Autoridade Coatora, os autos indicam que o paciente possui histórico de condutas criminosas reiteradas, sendo reincidente em crimes dolosos e com condenações anteriores por lesão corporal grave e ameaça. A prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, vai além da mera prevenção de novos crimes, servindo também como um instrumento de proteção à sociedade em geral. Quanto à saúde do paciente, mesmo diagnosticado com neoplasia maligna dos testículos, conforme o relatório médico juntado aos autos, bem como de novo tumor no abdômen, não há nos autos qualquer indício de que o tratamento médico esteja sendo negado no presídio onde se encontra acautelado. Pelo contrário, verifica-se que o paciente tem acesso ao mesmo padrão de saúde disponível à comunidade, conforme informações extraídas do processo n. 0705653-70.2024.8.07.0020, bem como do Ofício n. 060/2024, referenciado pela Autoridade Coatora, segundo o qual o tratamento médico necessário é provido pelo Hospital Militar do Estado de Goiás, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou, quando possível, pela rede privada, conforme a situação financeira do custodiado. Portanto, não há justificativa para a concessão de prisão domiciliar ou monitoração eletrônica, uma vez que o sistema prisional é capaz de suprir as necessidades médicas do paciente. Embora sua condição de saúde seja uma questão a ser levada em consideração, a impetrante não comprovou a incapacidade do sistema prisional de prover o tratamento necessário. Assim, a gravidade concreta da doença, isoladamente, não altera a necessidade da prisão preventiva. Importa destacar que a precariedade da saúde do paciente, por si só, não impede a manutenção da segregação cautelar, a menos que se demonstre a existência de uma doença grave e debilitante e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não foi comprovado no caso em questão. Dessa forma, verifica-se que a fundamentação da decisão judicial se mostra robusta e a manutenção da prisão cautelar se justifica pela essencialidade de preservar a ordem pública. Importa acrescentar, ainda, que o paciente que está preso tem prioridade de tratamento sobre aqueles que estão solto e que o paciente está preso em presidio militar, por ser policial, condição essa já diferenciada dos demais presos. No presente caso, não há qualquer indício de que o tratamento médico do paciente tenha sido negado, tampouco há evidências de que o ambiente em que está preso, no quartel, apresente uma periculosidade exacerbada que justifique a concessão de prisão domiciliar. Pelo contrário, todos os elementos apontam para a adequação das condições de sua custódia. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva mostra-se indispensável, especialmente à luz da escalada criminosa e do risco significativo que o paciente, mesmo sendo policial militar, continua a representar para a coletividade e para a ordem pública. Sua conduta, marcada pela gravidade dos crimes supostamente praticados, exige uma resposta firme por parte do Judiciário, com vistas à preservação da paz social e à prevenção de novos atos delituosos. Portanto, à vista de todas as circunstâncias acima delineadas, conclui-se pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, não apenas como medida cautelar adequada, mas como meio imprescindível para a garantia da ordem pública e a proteção da sociedade. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024 07:22:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator